Tribunal: TJPA
Processo: 0011901-29.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011901-29.2013.8.14.0006

APELANTE: EDWILSON FERREIRA BRAUNA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, CAPUT, DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APELANTE QUE FOI CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E QUE POSSUÍA 19 (DEZENOVE) ANOS DE IDADE QUANDO COMETEU O CRIME. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PELA METADE QUE FOI IMPLEMENTADO ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ocorre que na data do crime, cometido em 30/08/2013, o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 16/05/1993, circunstância que reduz o prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, inc. III) pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos, ex vi do art. 115 do CP, que se implementou entre a sentença condenatória, prolatada em 18/03/2020, e o recebimento da denúncia, ocorrido em 14/02/2014. Portanto, está extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa, de acordo com que dispõem os arts. 109, inc. III, 110, §1º e 115, todos do CP.

2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDWILSON FERREIRA BRAUNA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, uma vez que houve
bis in idem

na valoração da culpabilidade e dos antecedentes e o fato de responder a outros processos criminais não pode ser utilizado como motivo para valorar negativamente a conduta social.

Aduz ainda que a atenuante da confissão espontânea não foi aplicada na dosimetria da pena.

Pede o provimento do apelo a fim de ver reduzidas as sanções que lhe foram infligidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que a autoria e a materialidade do crime está provada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, considerando que o juízo sentenciante incorreu em equívoco na apreciação dos vetores da conduta social e do comportamento da vítima, bem como não aplicou a atenuante da confissão espontânea.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/08/2013, na Cidade de Ananindeua, a vítima caminhava pela Passagem Santo André, Bairro do Icuí-Guajará quando foi abordada pelo recorrente que, se utilizando de grave ameaça, subtraiu sua bolsa. Porém, foi preso por um policial militar que passava no local do crime.

DA VERIFICAÇÃO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO

Analisando os presentes autos, constata-se que o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ocorre que na data do crime, cometido em 30/08/2013, o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 16/05/1993 (cópia do RG juntado no doc. Id nº 5855829, p.4), circunstância que reduz o prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, inc. III) pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos, ex vi do art. 115 do CP, que se implementou entre a sentença condenatória, prolatada em 18/03/2020 (doc. id nº 5855818, p.3) e o recebimento da denúncia, ocorrido em 14/02/2014 (doc. Id nº 5855727). Portanto, está extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa, de acordo com que dispõem os arts. 109, inc. III, 110, §1º e 115, todos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022